Tribunal: TJDFT
Processo: 0752371-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752371-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS DIAS DOS SANTOS AGRAVADO: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CARLOS DIAS DOS SANTOS, contra decisão proferida nos autos da ação originária no 0708497-65.2025.8.07.0017, na qual contende com SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA. Por meio da decisão agravada, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 254883871). Confira-se: “Dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A seu turno, o artigo 4o da Lei no 1.060/50 disciplina que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Destarte, apesar da literalidade desse dispositivo legal, todo marco interpretativo deve se pautar na Constituição Federal, a qual prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, fará, de fato, jus ao beneplácito legal, o jurisdicionado que efetivamente comprove a sua situação de hipossuficiência econômica para suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. A adoção de raciocínio diverso seria, data venia, violar, frontalmente, os postulados constitucionais da igualdade e do pleno acesso à justiça. Com efeito, não se pode tratar pessoas que possuem capacidade financeira para arcar com as despesas inerentes a um processo judicial de forma idêntica àquelas que não a detêm. Cabe, portanto, ao Juiz verificar, diante do arcabouço fático, a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. Nesse sentido: EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DEMONSTRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DOCUMENTAL. INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e facultou à parte o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se o recorrente faz jus aos benefícios da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que “comprovarem insuficiência de recursos”, bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais, também expressa no artigo 11, caput, do CPC. Sabe-se que o CPC é ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal (artigo 1o do CPC). 4. O recorrente afirma que traz comprovantes da situação de hipossuficiência, no entanto junta aos autos apenas a cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, cujo registro mais recente é de 2012. Apesar disso, possui 8 veículos em seu nome, é presidente de associação cujo faturamento presumido é de R$ 2.000.000,00 até R$ 2.999.999,99, e teve R$ 15.061,23 bloqueados de suas contas bancárias. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “A CF, ao estabelecer que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sedimentou a tese de presunção relativa da declaração de pobreza e atribuiu o ônus probatório à parte que pleiteia o benefício. Não existem nos autos elementos capazes de demonstrar a hipossuficiência do agravante”. _________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, no artigo 5o, inciso LXXIV. CPC, art. 99. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07035318120238070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 4/5/2023. (Acórdão 1970026, 0742224-03.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) A própria Lei Instrumental Civil de 2015 transita nesse sentido. Se por um lado dispõe, em seu artigo 99, §3o, que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, por outro, autoriza o juiz a indeferir o pedido de gratuidade de justiça “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (artigo 99, § 2o). No presente caso, verifica-se que não se pode considerar a parte autora como hipossuficiente em sentido jurídico (CF, art. 5o, LXXIV). De fato, segundo o contracheque acostado (Id. 254109357), a parte demandante recebe um salário mensal bruto de 13.658,29, o qual, após os descontos, alcança uma cifra líquida de 5.632,77, valor este bem superior à média nacional. No mais, observa-se que o embargante possui movimentação de recebimento de vários valores em sua conta corrente, conforme se depreende da leitura do extrato de ID 254109358. Advirta-se, também, que não houve a comprovação de despesas extraordinárias hábeis a comprometer o seu sustento ou de sua família. A isso se some que a assunção de despesas ordinárias, tais como contas de água, energia e despesas com condomínio, não induzem, por si sós, à conclusão de comprometimento da subsistência da parte (0713816-46.2017.8.07.0000, RelatoraDesembargadora Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Acórdão no 1.069.846, DJE de 01.02.2018). Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora, bem como a intimo para recolher as custas processuais proporcionais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, artigo 290). Anote-se. Intimem-se.” Em seu recurso, o agravante pede: a) a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada e deferir o benefício da gratuidade de justiça; b) a dispensa do recolhimento do preparo recursal e demais custas até o julgamento final; c) ao final, o provimento integral do recurso para reformar a decisão e conceder definitivamente a gratuidade de justiça. Sustenta estar em situação de manifesta vulnerabilidade econômica, comprovada por contracheques e extratos bancários anexados, os quais revelam remuneração líquida reduzida por descontos obrigatórios e consignações bancárias, além de débitos automáticos os quais comprometem quase toda a renda mensal. Argumenta, no mês de outubro de 2025, terem os descontos totalizado R$ 8.213,97, resultando em salário líquido de R$ 5.867,26, do qual ainda foram debitados valores referentes a empréstimos e despesas assistenciais, restando apenas R$ 3.569,85 para todo o mês. Afirma terem seus extratos bancários demonstrado saldo sistematicamente zerado, com bloqueios judiciais e gastos fixos com saúde, como plano GDF-SAÚDE-DF (R$ 535,00), indispensável em razão da idade (64 anos). Alega ter a decisão agravada imposto óbice desproporcional ao acesso à justiça, contrariando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC, e jurisprudência do STJ, a qual somente admite afastamento mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. Em relação ao pedido de gratuidade nos autos do processo de origem, cumpre esclarecer que as partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, trata-se de embargos à execução opostos em processo de execução de título extrajudicial, fundamentados em alegação de excesso de cobrança decorrente de contrato bancário. O embargante postula pela concessão da gratuidade de justiça e pela suspensão dos atos executórios, sustentando estar em situação de hipossuficiência financeira, com salário comprometido por consignações e bloqueio judicial. A execução principal foi ajuizada em 29/08/2025, sob o número 0709860-11.2025.8.07.0010, tendo como título uma Cédula de Crédito Bancário emitida pela Via Capital e endossada à embargada Sollo Recursos, Investimentos e Tecnologias Ltda.. O valor executado é de R$ 3.665,50. O embargante afirma ter contratado operação com taxa de juros remuneratórios de 11,80% ao mês, percentual superior à média de mercado divulgada pelo BACEN (6,22% ao mês), circunstância apta a caracterizar abusividade. Argumenta ser necessária a limitação dos juros à taxa média, com fundamento no art. 51, IV, do CDC e art. 884 do CC, além de invocar jurisprudência do STJ que admite revisão quando a taxa supera substancialmente a média. Apresenta cálculo demonstrando que a parcela deveria ser R$ 211,57, totalizando R$ 2.115,66, apontando excesso de R$ 1.321,64. Requer, ainda, reconhecimento da descaracterização da mora e adequação do contrato, com consequente redução do valor executado. Por fim, pediu a gratuidade de justiça. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, conforme contracheques de ID 78834178 a 78834180, a parte agravante é servidor público distrital da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, percebendo o salário bruto entre R$ 13.688,55 e R$ 14.081,23, após abatidos os descontos compulsórios e vários empréstimos consignados, o salário líquido varia de R$ 5.632,77 a R$ 5.867,26. . Com efeito, os documentos juntados aos autos demonstram a incapacidade da agravante de arcar com as custas processuais. A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, a agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator